Tribunal: STF
Processo: AI 634436
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: Concurso público: convocação de candidato pelo Diário
   Oficial. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento do art. 29, da Constituição Federal;
   controvérsia que demanda a análise da legislação
   infraconstitucional pertinente, bem como o exame dos fatos e das
   provas, ao que não se presta o extraordinário: incidência das
   Súmulas 282, 356, 279, e, mutatis mutandis, do princípio da
   Súmula 636.